Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715475-53.2018.8.07.0001 RECORRENTES: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO ATLÉTICAS BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CÍCERO MACENA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO E DA REVISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIAL. OBRIGAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO. ABUSIVIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. ANALOGIA. 1. Por constituir o seguro de vida relação de trato sucessivo que conta com renovação periódica e automática, em que o prêmio é pago mensalmente, o prazo prescricional anual, previsto no artigo 206, §1o, do Código Civil, flui do pagamento de cada parcela indevida, não se reconhecendo, portanto, a prescrição do fundo de direito à revisão contratual, mas apenas das parcelas que antecederam o ajuizamento da demanda. 2. A citação efetuada em sede de ação distribuída à juízo incompetente interrompe a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil. 3. É admitido o reajuste das mensalidades do contrato de seguro de vida, desde que haja previsão no instrumento contratual que não onerem em demasia o idoso, ao ponto de inviabilizar a sua permanência, e que respeitem também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não obstante, tanto a Lei 9.658/98 quanto o Estatuto do Idoso vedam o aumento da mensalidade exclusivamente pela faixa etária do segurado idoso no âmbito dos contratos de seguro saúde e de plano de saúde. Tais disposições são aplicadas, por analogia, aos contratos de seguro de vida, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Evidenciada a abusividade e ilegalidade dos reajustes impostos pela seguradora, decorrentes do aumento da faixa etária do segurado, a revisão do valor pago mensalmente é medida que se impõe, respeitado a limitação imposta pela prescrição. 6. Prejudicial de prescrição da pretensão de revisão contratual rejeitada. 7. Prejudicial de prescrição parcial da pretensão de devolução das parcelas pagas acolhida. 8. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. As recorrentes asseveram violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.442 do Código Civil, ao argumento de que no contrato entabulado entre as partes de Seguro Ouro Vida Grupo Especial, o recorrido teria optado expressamente, de forma voluntária e consciente, de todas as informações, tendo ainda optado por assinar o Termo de Confirmação de adesão ao novo seguro (fls. 7581300 - Pág. 2). Afirma que os reajustes etários não implicariam em qualquer obrigação abusiva ao consumidor, porque estes são aplicados de acordo com o cálculo atuarial realizado pela seguradora e aprovada pelo órgão regulador (SUSEP). Defende sobre a possibilidade de se reconhecer a higidez dos reajustes por fator etário nos contratos de seguro de vida em grupo, haja vista ter sido demonstrado a sua boa-fé, e que inexiste onerosidade desproporcional ao consumidor; c) artigos 178, § 6o, inciso II, e 206, §1o, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Civil, articulando que deve ser afastado o prazo prescricional de 1 (um) ano. Assevera que a pretensão do ora recorrido não diz respeito à mera declaração acerca de uma situação de direito, mas à obtenção das consequências materiais da declaração de abusividade de determinada cláusula contratual, com a consequente alteração do conteúdo do contrato a respeito dos critérios de atualização dos prêmios, inclusive em relação a propostas que já teriam sido extintas em razão do decurso de seu prazo anual de vigência. Esclarece que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão principal do recorrido; d) artigo 85, § 11°, do CPC, com vistas ao afastamento da condenação ao pagamento dos honorários recursais; e e) artigos 15 da Lei 9.656/98, 2o, 8o, 15, § 3o, 32 e 35, todos do Decreto-Lei 73/1966 (Sistema Nacional de Seguros Privados) e 1o, caput, e parágrafo único, e 15, caput, e parágrafo único da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), afirmando ausência de abusividade da cláusula que estabelece o reajuste etário em contrato de seguro de vida em grupo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.442 do CC, 85, § 11°, do CPC, e 15 da Lei 9.656/98, 2o, 8o, 15, § 3o, 32 e 35, todos do Decreto-Lei 73/1966 (Sistema Nacional de Seguros Privados) e 1o, caput, e parágrafo único, e 15, caput, e parágrafo único da Lei 10.741/03, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Da mesma forma o especial não merece trânsito quanto à suscitada ofensa aos artigos 178, § 6o, inciso II, e 206, §1o, inciso II, alínea “b”, ambos do CC, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, 'b', do Código Civil; a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação" (AgInt no AREsp 1371424/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no Ag 1392787/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, para analisar qual a pretensão do ora recorrido no presente caso, a fim de se aferir se esta foi ou não, fulminada pela prescrição, seria imprescindível o reexame de elementos fáticos-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027